Tribunal: TJSP
Processo: 1006604-53.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERASA – SERVIÇO LIMPA NOME - COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Dívida que, embora inscrita na plataforma 'Serasa Limpa Nome', não se encontra prescrita – Ausente motivo para suspensão do feito, conforme decisão proferida no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – III - Alegação da autora de que seu

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERASA – SERVIÇO LIMPA NOME - COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Dívida que, embora inscrita na plataforma 'Serasa Limpa Nome', não se encontra prescrita – Ausente motivo para suspensão do feito, conforme decisão proferida no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – III - Alegação da autora de que seu nome está inscrito na plataforma 'Serasa Limpa Nome' por débito já quitado, sendo descabida a cobrança realizada – Incontroversa a quitação do débito, razão pela qual se torna inviável a manutenção de sua cobrança – Apontamento relativo à dívida objeto da ação que deve ser excluído pelo réu, sob pena de incidência de multa diária – IV – Sistema 'Serasa Limpa Nome' que não é um banco de dados acessível por qualquer pessoa, mas sim um portal de renegociação de débitos de acesso restrito ao consumidor/devedor – Débito apontado que não está inscrito no cadastro dos inadimplentes – Dívida que não integra o cálculo do 'Serasa Score' – Considerando que a plataforma de consulta é meramente informativa e não restritiva, inexistindo publicidade, a inserção dos dados da autora não tem o condão de ofender os atributos de sua personalidade, geradores de danos à sua honra – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Precedentes - Ação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca – Apelo parcialmente provido".